Tribunal: STF
Processo: AI 101541
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL.
OBICE REGIMENTAL.
EXECUÇÃO - VALOR A CONDENAR, PARA FINS DE ALÇADA.
INTIMAÇÃO (ART-325, VII, DO RI/STF).
O OBICE DO ART-325, INC-VII, DO RI/STF E AMPLO QUANDO SE TRATA DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. SOMENTE QUANDO A EXECUÇÃO E POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL E QUE A RESTRIÇÃO REGIMENTAL PASSA A
INCIDIR A PARTIR DA AVALIAÇÃO.
O VALOR A CONSIDERAR NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, PARA FINS DE ALÇADA
(ART-325, VIII, DO RI) HÁ DE SER O DA DECISÃO EXEQUENDA SE NESTA
NÃO FOI FIXADO OUTRO, CERTO, A SER EXECUTADO, NÃO PODENDO SER
CONSIDERADO PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO O VALOR SOMENTE
APURADO NO CURSO DA PROPRIA EXECUÇÃO.
O DEBATE SOBRE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SOFRE O OBICE DO ART-325, VII, DO RI/STF, SÓ PODENDO, ASSIM, SER
ULTRAPASSADO NA OCORRENCIA - TAL COMO NAQUELAS DUAS HIPÓTESES
ANTERIORES - SE OCORRER ALGUMAS DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
'CAPUT' DAQUELE MESMO ART-325.